Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. APÓS CITAÇÃO DO RÉU. DEVIDOS. ART. 90. CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo Princípio da Causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Nesse sentido é o preceito legal contido no artigo 85, §10, do CPC ao prescrever que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

2. Quanto aos honorários sucumbenciais, o artigo 90, do CPC, anuncia que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu

3. O pedido de desistencia da ação, requerido pela parte autora no curso da demanda, após a citação do réu, atrai a aplicação do artigo 90, do CPC, razão pela qual deve a parte autora, ora apelante, arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.